Tribunal: TJBA
Processo: 8046271-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046271-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENIVAL MOREIRA PAZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o comparecimento pessoal da parte autora para ratificação da procuração, sob suspeita de litigância predatória. O agravante ajuizou três ações semelhantes, com resultados distintos, não havendo, no caso concreto, comprovação de conduta processual abusiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a exigência judicial de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação do mandato, sem a apresentação de elementos objetivos que indiquem litigância predatória; e
(ii) a simples repetição de demandas semelhantes com resultados distintos caracteriza litigância abusiva.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada carece de fundamentação concreta, não apontando elementos objetivos ou indícios suficientes de litigância predatória.

4.

A análise das ações ajuizadas pelo agravante revela decisões diferentes em razão da produção de provas distintas, o que demonstra apreciação individualizada das controvérsias e afasta a existência de padrão de comportamento temerário.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.198) admite a exigência de atualização da procuração, mas não o comparecimento pessoal da parte, salvo fundada suspeita de irregularidade, ausente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de comparecimento pessoal da parte autora à serventia judicial para ratificação do mandato, determinando o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento
:
“1. A exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação do mandato exige a demonstração de fundada suspeita de litigância predatória. 2. A mera multiplicidade de ações semelhantes com desfechos distintos não caracteriza, por si só, comportamento processual abusivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046271-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DENIVAL MOREIRA PAZ e como agravada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.